Tribunal: TJSP
Processo: 0229474-48.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0229474-48.2008.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALLIANZ SEGUROS S/A, é embargado METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), JAMES SIANO, FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0229474-48.2008.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 30812 2/5
Embargos de Declaração no 0229474-48.2008.8.26.0100/50000
Comarca : SÃO PAULO - 41a VARA CÍVEL CENTRAL
Juiz
: PAULO ROGÉRIO BONINI
Ação
: COBRANÇA
Embargante: ALLIANZ SEGUROS S/A
Embargada : METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
VOTO no 30812
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Allianz
Seguros S/A, contra o acórdão de fls. 2594/2603 que, por maioria
de votos, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto.
Sustenta a embargante, em suma, que o entendimento de
que a embargada é a destinatária final do seguro contratado carece
de fundamentação e é contraditório, posto que o seguro em questão
não se prestava a suprir uma necessidade ou satisfação da
embargada, mas sim garantir o negócio profissional frente a
terceiro.
Argumenta
que
inexiste
hipossuficiência
ou
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da embargada, uma
vez que possui ampla assessoria jurídica, sendo que o alcance da
cobertura não exige qualquer conhecimento técnico específico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0229474-48.2008.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 30812 3/5
bastando a simples leitura das cláusulas da apólice. Alega que
houve erro material no acórdão, posto que o documento de fls. 443
não constitui qualquer reconhecimento do dever de pagar a
indenização, mas apenas demonstra que houve discussões iniciais
sobre o sinistro. Afirma que não foram enfrentados todos os
argumentos deduzidos, consubstanciados nas provas produzidas,
inclusive no laudo pericial. Assevera que para se evitar futuros
questionamentos deve ser esclarecido e indicado expressamente o
valor total da condenação. Aduz que não foi explicada a razão da
correção monetária incidir da negativa de cobertura e nem a divisão
do ônus da sucumbência.
É o relatório.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, não há que se falar em omissão ou
contradição, tendo em vista que o acórdão proferido analisou todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0229474-48.2008.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 30812 4/5
os argumentos das partes, tendo firmado o entendimento de que
incide, na espécie, as normas consumeristas e que não se podendo
concluir pela negligência flagrante por parte da segurada e havendo
na apólice previsão de cobertura para erro de execução, deve a
embargante ressarcir as despesas com os devidos reparos,
demonstrados a fls. 408, com incidência de correção monetária a
partir da negativa de cobertura em sede administrativa, sendo que os
valores serão apurados em cumprimento de sentença, devendo a
embargante arcar com 1/3 do ônus da sucumbência.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno
anotar que as matérias infraconstitucional e constitucional ora
deduzidas pela recorrente foram devidamente apreciadas e rebatidas
pela decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido
individualização de cada um dos dispositivos legais invocados,
aliás, incapazes de infirmar a conclusão adotada por esta Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0229474-48.2008.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 30812 5/5
julgadora.
Importante mencionar que omissão só se configura
quando não é examinada a matéria sobre a qual deveria se
manifestar o julgador, não implicando, no entanto, na obrigação de
responder todas as alegações ventiladas pelas partes e nem
tampouco de rebater todos os argumentos.
Ressalte-se que somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão da embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator